Tribunal: TJSP
Processo: 2007188-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Com essa prova, o

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Com essa prova, o benefício fica deferido.
2. A declaração de imposto de renda ou outra documentação pertinente permite análise mais ampla da situação econômica da parte que alega hipossuficiência.

Recurso provido.